Tribunal: CARF
Processo: 13502.901548/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901548/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.701 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para acatar
a reversão de glosas de acordo com os resultados da diligência e reverter as glosas relativas ao
frete de transferência de insumos e produtos intermediários entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901548/2015-54
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o COFINS apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o trimestre
de 2014, no valor de R 1.240.863,24, tendo sido deferido o valor de
R$874.462,77.
As conclusões da autoridade fiscal encontram-se no Termo de Verificação Fiscal às
folhas 79/119, também disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Quanto às glosas de bens adquiridos de pessoas jurídicas isentas/imunes e
tributados à alíquota zero, ao contrário do alegado pela fiscalização, a
aquisição de tais produtos gera direito ao crédito glosado, na medida em
que, a despeito de o fornecedor ser pessoa jurídica isenta/imune, é fato
incontestável que foram previamente sujeitos à incidência em cascata desse
tributo, nas etapas anteriores da circulação;
2. O disposto no art. 3o, § 2o da Lei no 10.833, de 2003, contraria o princípio
da não cumulatividade previsto na Constituição Federal, que busca,
resumidamente, não onerar demasiadamente o preço final das mercadorias
vendidas aos consumidores;
3. Ao contrário de regime não cumulativo, a verdade é que referida lei
instituiu um mero diferimento no pagamento das contribuições, ou seja,
apenas jogou a obrigação do pagamento para a fase seguinte à da operação
não tributada ou sujeita à alíquota zero, sem, contudo, impedir o impacto
que causam no preço final das mercadorias que chegam ao consumidor;
4. O que podemos extrair das disposições legais acima é que os bens
adquiridos sem o pagamento das contribuições não ensejam direito ao
crédito quando a operação subsequente for igualmente desonerada das
contribuições, hipótese em que não se concede o crédito ao comprador na
operação subseqüente, regra geral que passou a vigorar a partir da Lei no
10.865, de 2004;
5. Hão de ser conciliadas as normas emanadas do inciso II do §2o do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, introduzido pela Lei no
10.865, de 2004, com aquela do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, para
auferir uma interpretação e conclusão lógicas que respeitem a regra da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e a Cofins;
6. A manifestante aduz que a não cumulatividade do PIS e da Cofins não
pode ser equiparada à não cumulatividade do ICMS e do IPI, por com ela
não guardar correlação jurídica, pois enquanto a primeira advém
originalmente de legislação ordinária, apesar de atualmente encontrar
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

guarida na Constituição Federal de 1998, a segunda decorre de uma
imposição constitucional;
7. Em seguida faz uma análise sobre o conceito de insumo para fins de
apropriação dos créditos do PIS e da Cofins, concluindo que tal conceito se
relaciona com a totalidade das receitas auferidas (faturamento), as quais,
para serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas;
8. Todos os bens e serviços adquiridos correspondem a insumos, fazem parte
e são indispensáveis ao processo produtivo da empresa, e, portanto, geram
créditos de Cofins não cumulativa;
9. Como bem exposto na descrição do processo produtivo apresentado pela
empresa durante o procedimento de fiscalização, a manifestante utiliza
veículos, máquinas e equipamentos (próprias e alugadas), dutos de
armazenamento, armazéns (os quais necessitam de manutenção para o
adequado estoque de sua produção), serviços de limpeza industrial (aqui,
trata-se de um tipo de serviço muito específico, tendo em vista a natureza
dos produtos fabricados pela empresa, e realizado no intuito de atender as
normas ambientais, inclusive) e materiais de segurança para seus
funcionários (tais como protetor auditivo, calçado, dentre outros);
10. Além disso, é inadmissível a glosa de créditos da Cofins sobre serviços
referentes a construção civil, limpeza industrial, terraplanagem, desmonte de
andaime
convencional,
serviços
portuários,
facilities,
diligence,
armazenagem, dentre outros;
11. Cita julgados do CARF que corroborariam seu entendimento quanto ao
conceito de insumo, condicionando o creditamento da Cofins à relação de
pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo, analisada em
cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN no
247, de 2002, e no 404, de 2004, que equiparou o insumo aos produtos
intermediários no âmbito do IPI, e nem o conceito mais elástico de despesa
necessária previsto para o IRPJ;
12. Se a despesa com manutenção não representar aumento de vida útil ou
capacidade de produção, será insumo e o crédito será tomado aplicando-se a
alíquota sobre o valor do item; caso contrário, constituirá despesa
incorporada ao ativo permanente, acrescendo seu valor e aumentando
consequentemente o montante dos encargos de depreciação/amortização
sobre o qual serão calculados os créditos das contribuições;
13. Desta feita, diferentemente do afirmado na decisão, a aquisição dos
serviços de manutenção, peças de reposição e aluguel de máquinas gera
direito ao creditamento de PIS/Cofins, pois se enquadram no conceito de
insumo para fins de crédito das contribuições, devendo, portanto, compor as
respectivas bases de cálculo, na medida em que todos os itens adquiridos são
insumos consumidos diretamente no processo produtivo da empresa;
14. Protesta pela realização de diligência;
15. No tocante aos fretes sobre compras, consta do Termo de Verificação
Fiscal que o crédito deveria ser glosado por se tratar de despesas
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

correspondentes a remessa de insumos para depósito fechado, devolução de
empréstimos, fretes de produtos importados e frete entre estabelecimentos,
mas o entendimento é que, pelas normas da boa técnica contábil, tais valores
fazem parte do custo de aquisição da mercadoria, devendo ser considerados
na rubrica apropriada;
16. Ao interpretarmos a Lei no 10.833, de 2003, extraindo do inciso II de seu
art. 3o o entendimento de que ali estaria a autorização geral para “descontar
créditos” em relação a bens (materiais) e serviços (quaisquer) utilizados
como insumo (direta ou obliquamente), restaria justificada a permissão para
se creditar dos fretes contratados, os quais são indispensáveis para o
exercício de sua atividade industrial;
17. O legislador, ao conferir o direito aos referidos créditos em relação às
despesas com armazenagem na operação de venda, teve a intenção de
abranger as hipóteses em que as mercadorias são armazenadas em centros de
distribuição, e, de lá, são encaminhadas a lojas varejistas ou clientes finais,
pois toda esta operação (armazenagem em centro de distribuição,
transferência a loja varejista, e venda e entrega ao cliente) está inserida no
contexto da “operação de venda”, donde se conclui que quaisquer das
transferências mencionadas estariam abrangidas pelo direito ao creditamento
sobre o frete respectivo, e não apenas o frete relativo ao deslocamento da
mercadoria da loja varejista para o consumidor final, como querem fazer
crer as autoridades fiscais;
18. É notório que todas as despesas incorridas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e para os estabelecimentos comerciais estão vinculadas ao
processo produtivo, não havendo justificativa plausível para a glosa
realizada pela fiscalização;
19. A glosa referente aos créditos sobre o valor de demanda contratada e
contribuição de iluminação pública discriminadas nas contas de energia
elétrica igualmente não merece resguardo, pois os referidos valores
compõem o valor da conta de energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da manifestante e englobam seu custo/despesa operacional;
20. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, inclusive prova
técnica pericial de engenharia e contábil, formulando quesitos
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que
proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em
17/07/2017.
A manifestação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-43.526, de
28/09/2017, improcedente.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente, depois de
relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes
itens:
a) serviços, materiais, peças de reposição e aluguel de máquinas destinados à
manutenção das “instalações industriais”;
b) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa;
c) serviços aduaneiros e fretes internos nas aquisições de matérias-primas importadas,
utilização de infraestrutura portuária, armazenagem de mercadoria importada,
movimentação de containers e serviços de desembaraço aduaneiro na importação;
d) serviços de construção civil em geral e limpeza;
e) bens de consumo e bens que não guardam relação de pertinência (sem relação direta)
com o processo produtivo e equipamentos de proteção individual – EPI.
Às fls. 256 e ss., a Recorrente anexa Laudo Técnico acerca do seu processo produtivo.
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, Resolução no
3201-002.543, em 28/01/2020 para que:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora
intime a Recorrente para que: i) demonstre, se necessário através de Laudo
Técnico (não sendo suficiente o já apresentado nos autos), em que atividades
os produtos ou serviços adquiridos e glosados pela fiscalização (areia grossa
lavada, protetor auditivo, pisseta polietileno, brita, cimento, acessório
banheiro, bota segurança, luva, entre outros) foram aplicados e a apresentá-
los, devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise individualizada
quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (serviços utilizados como insumos, materiais, peças de
reposição etc.); ii) informe e comprove a que correspondem as despesas com
os serviços de construção civil e em que bens foram aplicados (se em bens
aplicados na produção ou não); iii) indique, de forma segregada e
documentalmente comprovada, a que tipo de serviço corresponde as
despesas aduaneiras, ou outras que foram, no item, glosadas pela
fiscalização e se, de fato, correspondem a gastos realizados no desembaraço
de matéria-prima por ela importada, para futuro emprego no seu processo
produtivo (despesas aduaneiras); iv) informe e comprove se as peças e partes
que foram adquiridas compuseram máquinas ou equipamentos necessários à
produção (bens do ativo imobilizado). Ao término do procedimento, deve
elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência,
para o qual deverão ser observados os termos da Nota SEI/PGFN no 63/2018
e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a
existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação
dos insumos para os quais é permitido o creditamento.
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Em resumo consta do relatório:
- diversas notas fiscais apresentadas correspondem a aquisição de PISSETA
POLIETILENO, PROTETOR AURICULAR, BOTA DE SEGURANÇA, CAPACETE
VERDE, R.A. MOLIBDATO SODIO, R.A. ACIDO CITRICO, EXTRAM MA,
PAPEL DE FILTRO, R.A ACIDO NITRICO, LUVA A/C, BRITA, CIMENTO,
ACESSORIO BANHEIRO, TINTAS, BATERIA ALCANINA, RASPADOR CARB
TUNGSTENIO GRAO 16, SERVIÇOS DE LIMPEZAS INDUSTRIAL E SERVIÇOS
DE LIMPEZAS ALTA PRESSÃO, Tais itens foram glosados com a justificativa de não
serem utilizados diretamente ao processo produtivo na fabricação dos bens ou produtos
destinados à venda.
Que a pisseta, o molibdato sódio, ácido cítrico são produtos utilizados nas análises de
qualidade de matérias primas e produtos acabados. Também se enquadram neste item,
produtos de laboratório para análise físico/química, os produtos extram e ácido nítrico.
Contribuinte apresentou diversas folhas do manual de análise química. Poderão ser
objeto de reversão de glosa.
Que os protetores auriculares/auditivos, bota de segurança e capacete verde são
equipamentos de proteção industrial de utilização obrigatória para os colaboradores que
atuam na área industrial. Citou a Solução de consulta COSIT no 32, de 30/03/2020 na
qual consta que os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos a
trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços, quando integrarem o processo de produção de bens ou de
execução do serviço por imposição legal, podem ser considerados insumos para fins de
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep calculada pela sistemática não
cumulativa de apuração. Poderão ser objeto de reversão de glosa.
Relativamente aos diversos serviços de limpeza, considerando o produto do
contribuinte, que são destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos e bem assim porque sua falta pode implicar em perda de qualidade do
produto destinado à venda. O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 assim
trata da questão: 7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA,
DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE ATIVOS PRODUTIVOS. . Poderão ser
objeto de reversão de glosa.
Que a areia grossa, brita e cimento (materiais utilizados no projeto CBF.14.001 –
Melhoria no sistema de ensaque) foram adquiridos para a construção de estrutura
adequada, vide fotos abaixo, a esta atividade (Ensaque), com o levantamento de baias
para peneiramento e separação dos produtos em conformidade para o carregamento,
estando esses gastos vinculados ao projeto de melhoria no sistema de ensaque.
Tais gastos se referem a construção de estruturas (edificações) para o manuseio de
produtos. Assim, efetivamente os gastos incorridos de areia grossa, brita, tintas e
cimento foram utilizados em equipamentos pertencentes as atividades fabris do
contribuinte, precisamente ao setor de ensaque dos produtos produzidos. Poderão ser
objeto de reversão de glosa.
Quanto aos itens bateria alcalina e acessório de banheiro o contribuinte não trouxe, em
sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 028/2020/Seort/DRF SSA,
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

argumentações de forma a tentar reverter a glosa efetuada em razão disto será
mantida a glosa em relação a tais itens.
Quanto ao item raspador carb tungstênio grão 16 o contribuinte não trouxe, em sua
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 028/2020/Seort/DRF SSA,
argumentações de forma a tentar reverter a glosa efetuada em razão disto será
mantida a glosa em relação a tais itens
Quanto ao serviço de transporte de rocha, principal matéria prima do contribuinte, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, será revertida a glosa efetuada a título de serviço de
transporte de rocha
os serviços de concretagem e construção foram aplicados na construção do armazém de
CURA que corresponde a uma das etapas do processo de industrialização e consiste na
estrutura de armazém responsável por receber os produtos saídos da linha de produção
para continuidade da reação química denominada “CURA”.
A tais serviços de concretagem e construção civil se aplicam o disposto aos itens areia
grossa, brita e cimento. Ou seja, manutenção das glosas.
serviços de terraplanagem, os quais tem a função de limpar/aplainar as vias internas do
parque industrial do contribuinte e prestados pelo fornecedor Kase loc. de maq de
Terrap Ltda, terão suas glosas revertidas em função da sua essencialidade ao processo
produtivo do contribuinte. Tais serviços propiciam a fácil movimentação das pás
carregadeiras que movimentam os produtos, bem como a montagem de andaimes no
reparo das instalações fabris.
diversas notas fiscais a presentadas correspondem a despesas de “utilização de
infraestrutura”, “descarregamento/carregamento de granel solido” e “armazenamento de
produto importado”, “suporte operacional de desestiva de fertilizante”, ou seja,
vinculadas à descarga/movimentação de insumos importados na área portuária.
Portanto, despesas incorridas no desembaraço de insumos importados do exterior para
fins de utilização no seu processo produtivo. E, por não se enquadrarem em despesas de
armazenagem e frete nas operações de venda, conforme inciso IX, Art. 3o, da Lei 10.833
de 29 de dezembro de 2003 as notas fiscais no 289, 171 e 158 (Abril/2014), no 58, 28,
26, 25, 859, 650, 853, 672, 673, 641, 637, 638 e 116 (Maio/2014) e no 288, 976, 900 e
903 (Junho/2014) foram objeto de glosa.
Afirma que os dispêndios com desestiva, carga e descarga, movimentação e
armazenagem, executados no âmbito do porto, são essencialmente o início do processo
produtivo, já que objetivam disponibilizar as matérias primas para a produção do SSP.
Informa que todas as despesas aduaneiras são contabilizadas incialmente em uma conta
contábil 42041001 – Serviços Prestados por terceiros, vinculadas a uma ordem de
produção. E exemplifica: Ordem 1405 relativa a nota fiscal no 158
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05:
157. Nesse sentido, limitando a análise aos itens qualificáveis como insumo,
verifica-se que a NBC TG 16 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade
estabelece que: “11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço
de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os
recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados,
materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.”
(Redação dada pela Resolução CFC no 1.273, de 31 de outubro de 2010)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis)7 ,
estão incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo
adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento
do adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for
contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento
estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
- serão objeto de reversão de glosa :

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Serão mantidas as glosas:

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

A empresa apresentou petição:
- despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa;
- fretes internos nas aquisições de matérias primas importadas
- serviços de construção civil, serviços concretagem e serviços de dobra de aço
- despesas de energia elétrica
Os autos foram devolvidos ao CARF e em razão de o conselheiro relator não mais
compor o colegiado, eles foram sorteados para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Preliminares

Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente solicita, em
função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência.

O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente.

Na sua manifestação após o resultado da diligência, entende que ainda pode apresentar
mais esclarecimentos e documentos e por isso pede nova diligência.

Não merece ser acatada. Como é sabido a diligência serve para subsidiar o julgamento, e
por isso ela é determinada pelo Colegiado quando este entende que existem esclarecimentos a
serem efetuados, ou é necessário o aporte de novos documentos1. O que não é o caso. Como foi
demonstrado no relatório, a diligência efetuada foi ampla e completa, e por isso depreendo que
todos os elementos já se estão presentes e o processo maduro para se prosseguir com o
julgamento.
Outro pedido é que seja afastada a verificação nota a nota (ou item a item),
empregada pela fiscalização no relatório de diligência, confirmando-se, assim a reversão da
glosa de todas as notas fiscais e/ou itens vinculados aos centros de custos que foram admitidos
pela fiscalização.

1 Decreto no 70.235/72 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Não existe base legal para o pedido, por isso é rejeitado de plano.
A recorrente quer que a reversão das glosas seja efetuada pelos centros de custo,
ou seja, como a fiscalização já reconheceu que o centro de custo é ligado à produção, deve ser
efetuada a reversão para todos os itens ou notas fiscais que compõem o centro de custos.
O fato de um centro de custo ser da produção não significa necessariamente que
todos os itens alocados ao centro de custo são passíveis de tomada de crédito.
Ademais, a legislação prevê que toda escrituração contábil e fiscal dos
contribuintes deve estar respaldada por documentação oficial e idônea.
Concluo por rejeitar as preliminares invocadas.
Glosas com parecer favorável à reversão pela diligência
Como já afirmado pela recorrente, sua manifestação ao relatório de diligência,
para a maior parte das glosas houve manifestação da fiscalização favorável à reversão das glosas,
pela aplicação do REsp no 1.221.170/PR, vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19
da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Tendo em vista o resultado da diligência, com proposta de revisão das glosas pela
fiscalização, e também a aplicação das normas acima citadas, voto pela reversão dos seguintes
serviços/itens/centros de custo, conforme consta no Relatório de diligência referente ao período
analisado no processo:
- pisseta, o molibdato sódio, ácido cítrico
- protetores auriculares/auditivos, bota de segurança e capacete verde
- serviços de limpeza, destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos
ativos produtivos
- serviço de transporte de rocha,
- serviços de terraplanagem, Kase loc. de maq de Terrap Ltda,
- despesas de “utilização de infraestrutura”, “descarregamento/carregamento de
granel solido” e “armazenamento de produto importado”, “suporte operacional de desestiva de
fertilizante”, ou seja, vinculadas à descarga/movimentação de insumos importados na área
portuária.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Glosas remanescentes.
Ao final restaram as seguintes glosas que foram mantidas:
1) bateria alcalina, acessório de banheiro e raspador carb tungstênio grão 16, o
contribuinte não trouxe, em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 028/2020/Seort/DRF
SSA, argumentações de forma a tentar reverter a glosa efetuada em razão disto será mantida a
glosa em relação a tais itens.
Como a recorrente não apresentou informações sobre as mercadorias e sua
utilização deve-se manter a glosa.
2) notas mantidas a glosa
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

Os produtos como areia grossa, brita, cimento, tintas, raspador e barrote utilizados
na construção e melhorias na estrutura produtiva, serviços de concretagem, construção civil,
parede, serviços de dobra de aço, tratam-se de produtos utilizados no ativo imobilizado.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo
imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de acordo com os
critérios acima, apurando créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas
de depreciação.
Vale mencionar a Solução de Consulta Cosit n. 59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, PUBLICADA NO DOU DE
2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA
VIDA ÚTIL DE ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de máquinas,
equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado, que
acarretem o aumento da vida útil do bem de até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos encargos de depreciação
caso os veículos sejam utilizados na prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma única
parcela; e - não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.
Assim deverá ser observado se os gastos com manutenção e reformas nas
edificação da empresa resultam em aumento da via útil e portanto deverá ser seguida a seguinte
diretriz:
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição não
gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, sobre tais
dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS, mas como insumos, nos termos do
artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição acarretam
o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, os gastos devem ser
ativados, com a possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS com base nos
encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI, combinado com o § 1o, III do
mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa
A recorrente alega que o processo produtivo contempla uma etapa posterior a
fabricação, consistente na “CURA” do produto, conforme demonstra o Laudo do Processo
Produtivo. Trata-se de etapa de industrialização essencial ao processo produtivo, fato que
justifica as despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da empresa
Como demonstrado tratam-se de fretes para movimentação de produtos semi
acabados, fazendo parte ainda do processo produtivo, por isso considerados insumos.
Nesse caso deve ser revertida a glosa.
Número do Processo: 10630.902500/2011-86
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(...)FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os custos incorridos com fretes no transporte de madeira entre a floresta de eucaliptos e
a fábrica configuram o custo de produção da celulose e, por tal razão, integram a base
de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas.
Número do Processo : 13951.000345/2004-06
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
(...)CRÉDITOS. GASTOS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE
COMO INSUMO DE PRODUÇÃO.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS, os gastos com frete por prestação de
serviços de transporte de insumos entre estabelecimentos do próprio contribuinte
propiciam a dedução de crédito como insumo de produção de bens destinados à venda.
Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e voto por dar
parcial provimento para que seja acatado o resultado da diligência e também seja revertida as
glosas dos seguintes itens:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.701 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901548/2015-54

- frete de transferência de insumos e produtos intermediários entre os
estabelecimentos da empresa
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital